Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente.
3. Agravo de instrumento provido